Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-25.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002445-25.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARLEI FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 497.678.609-91 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002445-25.2018.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MARLEI FERREIRA SIQUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA

Quanto à preliminar de prescrição, como bem pontuou a sentença, o entendimento do STJ e o prazo prescricional para ações que versem sobre restituição de valores referente a incorporação de rede elétrica, tem como termo inicial a efetivação da incorporação, não sendo possível estabelecer nos autos quanto ocorreu de fato a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da reclamada, não há que se falar em prescrição.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELETRICA – REDE PARTICULAR – INCORPORAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Reclamante solicitou junto a Concessionária extensão da linha de transmissão para o atendimento de seu imóvel localizado na zona rural, serviço este autorizado pela mesma, mediante a exigência de que o próprio Consumidor viabilizasse os meios de extensão da rede de energia, e que os valores gastos seriam restituídos.

O Reclamante providenciou o pagamento no ano de 2013 para a extensão da rede, no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

Porém até a presente data, não houve o ressarcimento de tais valores.

As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

Se a rede de energia elétrica construída pelo Consumidor é utilizada pela concessionária do serviço, é crível que esta seja incorporada ao patrimônio da concessionária que presta referido serviço público, por força de norma legal (Lei no 10.848/2004 e Decreto no 5.163/2004). Em sendo a concessionária beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida a restituição da quantia paga para construção da mesma.

Se a concessionária não apresenta prova contrária às produzidas pela consumidora na exordial, tampouco instrui sua defesa com orçamentos que demonstrem a abusividade das notas fiscais apresentadas pelo autor, entendo como legítima a cobrança.

A jurisprudência é neste sentido:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DA CITAÇÃO.

(Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câmara Cível - Recurso de Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.a Marilene Bonzanini Bernardi - Data de Julgamento: 19 de agosto de 2009 g. n).

RESPONSABILIDADE CIVIL.

Dano material - Incorporação de rede elétrica particular por concessionária - Indenização - Admissibilidade - Despesas com construção da rede que devem ser indenizadas por quem a incorpora e dela se beneficia - Sentença de improcedência da ação de cobrança reformada - Apelação provida.

(TJSP, Apelação n. 7.250.901-3, 14a Câmera de Direito Privado, Des. Rel. José Tarciso Beraldo, J. 28/05/2008.

A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)

correspondente ao reembolso dos valores gastos com a construção da rede elétrica, não merece reparos e deve se mantida.

Verifico que o marco para cálculo dos juros fixado a partir a citação, ocorreram de forma correta, não merecendo reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020